Tribunal: TJPA
Processo: 0810460-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810460-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEISON DIAS DE BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0810460-51.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: MARAPANIM/PA

PACIENTE: CLEISON DIAS DE BARROS

IMPETRANTE: ADVOGADO RAIMUNDO NONATO MONTEIRO GARCIA JÚRIOR – OAB/PA Nº 27.713

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM/PA

PROURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. PAI DE CRIANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA PSÍQUICO-MORAL DOS MENORES EM RELAÇÃO AO PAI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade fiquem demonstradas de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a decisão de pronúncia nega o direito de recorrer em liberdade com fulcro na garantia da ordem pública, nos termos do estatuído no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente por entender que subsistem os requisitos que ensejaram a decretação da custódia.

3. Para que seja substituída a prisão preventiva por domiciliar, é necessário que o homem, pai de menor de 12 anos, comprove ser o único responsável pelos cuidados da criança, hipótese não afigurada nos autos.

4. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos. (Súmula nº 8 – TJPA).

5.
Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Raimundo Nonato Monteiro Garcia Júnior, em favor de
Cleison Dias de Barros
, que responde à ação penal nº 0006573-36.2019.8.14.0030 perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2º, III (por asfixia) e § 4º (contra vítima maior de 60 anos) c/c art. 347, parágrafo único (fraude processual), todos do Código Penal.

O impetrante, após descrever os fatos, indicar possível inocência do coacto e destacar que este é pai de uma criança de 10 (dez) anos de idade, assevera, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal pela falta de fundamentação na decisão que manteve, em decisão de pronúncia, a prisão preventiva.

Por esses motivos, pede:

“
A CONCESSÃO IN LIMINE DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
requestada, tão somente para determinar o
RETORNO DO PACIENTE AO CONVIVIO SOCIAL E FAMILIAR DE CLEISON DIAS DE BARROS
e, consequentemente, restabelecendo sua liberdade mediante a revogação ou substituição de

sua prisão preventiva para que solto provisoriamente e sob vinculação, responda ao processo criminal em que é

acusado nos termos acima relatados até o final julgamento, expedindo-se, por conseguinte, o competente
ALVARA DE SOLTURA
, ou oficiar ao MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, para que

este o faça, tudo de sorte a restabelecer a real vocação do direito que é a
JUSTIÇA
.”

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, neguei o pedido liminar, ordenei a remessa à autoridade inquinada coatora, para prestar informações, e determinei que, após, fossem encaminhados ao Ministério Público à emissão de parecer

As informações foram prestadas (Id. nº 3.875.311).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ,
porém, no mérito, pela denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 3.913.218).

É o relatório
.

VOTO

A despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ,
como passo a demonstrar.

Como cediço, admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade esteja demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova colhida, o que não é a hipótese dos autos,
razão pela qual não conheço da alegação.

Em relação aos pedidos atinentes à prisão preventiva, a
o contrário do que foi sustentado no
mandamus,
a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, já que encontra fundamento na necessidade de se assegurar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, mormente considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
na empreitada delitiva.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão de pronúncia que manteve a prisão preventiva
:

“Os fundamentos da decisão de fls. 52/52v permanecem idôneos, com a preocupação deste juízo em garantir da ordem pública e respeitabilidade da justiça, visto que os indícios de autoria do crime de homicídio, praticado por meio cruel, asfixia mecânica e lançamento do corpo na desembocadura do rio Marapanim, no Oceano Atlântico,

abalam não somente os familiares, mas a comunidade de pescadores, ambiente de convívio da vítima extinta, já pessoa idosa, evidenciando a periculosidade real, em tese, do réu. Ademais, trata-se de procedimento escalonado, podendo ocorrer, na nova fase, alteração nos depoimentos dos familiares da vítima e testemunhas pela interferência do réu, se solto, impedindo a regular instrução do processo. Desse modo, mantenho a prisão preventiva do ora pronunciado.”

Como se vê, no presente caso, não há motivação para se conceder ao paciente o direito de "recorrer em liberdade", sobretudo porque este respondeu a todo o trâmite processual segregado cautelarmente, tendo sido, agora, pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, III (por asfixia) e § 4º (contra vítima maior de 60 anos) c/c art. 347, parágrafo único (fraude processual), cabendo ressaltar, neste particular, que, conforme atestou o magistrado
a quo,
permanecem presentes os motivos que ensejaram a custódia preventiva objurgada.

Outrossim, além de a prisão preventiva se justificar pela presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, é aplicável ao caso em tela o disposto no art. 313, inc. I, do mesmo Diploma Legal, já que o delito de homicídio qualificado tentado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos.

Nesse contexto, dando suporte jurisprudencial ao ato indicado como causador de constrangimento ilegal, transcrevo parte de voto do Excelentíssimo Ministro Antônio Saldanha Palheiro que, ao analisar o
habeas corpus
nº 563828/GO, ressaltou, que: ”
a segregação cautelar está justificada, pois o Magistrado, ao pronunciar o paciente, destacou permanecerem os motivos que justificaram a decretação da prisão no início da marcha processual, quais sejam: a garantia da ordem pública (...). Dessarte, justificada, a meu juízo, a manutenção da prisão preventiva ao final do iudicium accusationis, pois demonstrada a presença dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal”.
(HC 563.828/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

Assim, uma vez comprovada a necessidade de manter-se a prisão preventiva do paciente, fica evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Sobre o argumento de que o coacto é pai de uma menor de 9 anos de idade, anote-se que a determinação legal autoriza a conversão da prisão preventiva em domiciliar – atendidos outros requisitos – às
mulheres
com filhos de até 12 anos de idade incompletos, reservando aos homens este direito no
“caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
, hipótese não comprovada nos autos.

Nesse sentido, transcrevo parte substancial de recente voto do Exmo. Ministro Gilmar Mendes que ao proferir seu voto, no dia 20.10.2020, quando do julgamento do
habeas corpus
coletivo

nº 165.704 afirmou que:
“o art. 318, inciso VI, do CPP, prevê expressamente que nos casos de presos do sexo masculino, o juiz deverá substituir a prisão preventiva pela domiciliar
caso ele seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”.
(grifos no original).

Por fim, quanto às condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA. (HC nº 0809925-25.2020.8.14.0000, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 20.10.2020, Publicado em 23.10.2020).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 16/11/2020